Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704683-58.2023.8.07.0003 APELANTE: MATHEUS MOREIRA GAMA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Publicado o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, a Defensoria Pública apresentou petição no ID 62791657 informando que impetrou Habeas Corpus. Nesse contexto, foram encaminhadas as informações requisitadas naqueles autos, conforme ID 63018829 (Ofício n. 1020/2024, proveniente da 3a Turma Criminal). Assim, aguarde-se em secretaria o julgamento final do Habeas Corpus que foi autuado sob o n. 0733798-02.2024.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal